Tribunal: TJMT
Processo: 1035642-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035642-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO AMORIM CIRQUEIRA - CPF: 046.133.031-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA JULIA MOTTA - CPF: 020.868.941-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática de ameaças e lesões corporais no âmbito de violência doméstica, com posterior conversão em prisão preventiva. Alegações de ausência de fundamentação, inexistência de requisitos legais para a custódia preventiva e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, bem como a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(
ii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
iii
) avaliar se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, considerando a pena aplicável ao crime;

(
iv
) examinar se a dependência alcoólica do paciente pode afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de violência doméstica do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva.

4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela reincidência do paciente em infrações dessa natureza, justifica a medida extrema, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para assegurar os fins da prisão preventiva.

5. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade, pois seu caráter provisório e cautelar visa assegurar a ordem pública e não se confunde com o cumprimento de pena após eventual condenação.

6. A alegação de dependência alcoólica, ainda que reconhecida como questão de saúde, não afasta a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando não comprovada e diante da gravidade dos fatos imputados.

7
. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a decretação da prisão preventiva, quando presente o periculum
libertais
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Pedido
s
improcedente
s
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“(i) a fundamentação adequada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, legitima a decretação da prisão preventiva; (
ii
) o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva;
(
iii
) a prisão preventiva, por seu caráter cautelar, não viola o princípio da homogeneidade; (
iv
) a dependência alcoólica não constitui fundamento para revogação da prisão preventiva em casos de violência doméstica;
(
v
) condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a custódia cautelar diante do periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º; 302; 310, II; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n. 6 e 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a
Defensoria Pública

em favor de
Raimundo Nonato Amorim Cirqueira
,
apontando como autoridade coatora
Ju
í
z
o

da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente fo
i
preso

em flagrante
no dia
7
de
dezem
bro
de 202
4

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
A
uPrFl

1015426-47.2024.8.11.0055
,
pela suposta prática
d
os crimes
de ameaça e

lesões corporais
contra cônjuge com prevalência das relações domésticas
,
capitulado
s
no
s

art
s
.
147 e
129, §
9º
,
do Código Penal
.

Sustenta
,
a
impetrante
,

que a
autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal.

Afirma
que
o
juízo de primeiro
grau não levou em consideração que o sistema prisional brasileiro é um verdadeiro estado de coisas inconstitucional, de modo que não é assegurado o cumprimento de pena digno às pessoas em situação de prisão, violando, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana.

A
ssevera que
a prisão preventiva deve ser adotada como
a
última
ratio

em decorrência do princípio da não culpa
, mormente
considerando que o
crime
imputado
a pessoa

do paciente
não
é
apenado com o regime fechado, ferin
do o princípio da homogeneidade
.

Aduz que um do
s

processo
s

apontado na decisão impugnada
autuado sob o
n.
1022496-75.2023.8.11.0015,
trata-se de
medidas protetivas anteriormente concedidas
que
já foram revogadas
, evidenciando que as circunstâncias que justificaram a imposição inicial
daquelas
medidas foram superadas
.

Em
relação ao
processo
n.
1000354-46.2023.8.11.0090, não foi possível acesso ao
PJe
para constatação do atual
status
das
medidas protetivas ali contidas
.

E
, no tocante ao I
nquérito
P
olicial n.

1000383-96.2023.8.11.0090, instaurado no ano de 2023, relacionado à convivência

do casal
, ficou evidenciada a ausência de risco entre as partes

“
a partir da retomada da relação conjugal de forma espontânea e consensual
”.

Alega
que
“
a vítima informa que custodiado faz uso de álcool. É notório que o encarceramento não solucionará a problemática em sua origem, já que se trata de uma patologia a ser tratada, tanto que possui a Classificação Internacional de Doenças, o alcoolismo –
CID 10 F10.9, apenas solucionará superficialmente
”.

Destaca que o paciente

ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência
fixa,
exerce atividade lícita
como pedreiro na empresa IVV Construção
e é responsável pelo sustento
de sua
filh
a
menor de idade,
circunstâncias, essas, suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postulou
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, para que seja imediatamente restabelecida a sua liberdade
com a

expedição de alvará de soltura em seu
favor
, com a substituição, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida
,
em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
259130682
, momento em que foi dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
263142794
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação da decisão, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência,
pois a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica da vítima tendo em vista
a sua
reiteração em infrações que envolvem violência doméstica e familiar
. Ademais, a afirmação de que
outras medidas protetivas de urgência já
p
erd
eram
a validade pelo decurso do tempo
não milita a favor do paciente
,
ao contrário, a
existência dessas
medidas
demonstra que, em tese,
que Raimundo Nonato
é contumaz em crime de ameaça e lesão corporal contra a sua companheira.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau

constante no ID
177991786
, d
o

AuPrFl

1015426-47.2024.8.11.0055
:

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de
RAIMUNDO NONATO AMORIM CIRQUEIRA
, preso por
volta das 18h24min da data de 07.12.2024
, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática dos crimes previstos nos artigos
147 e 129 §9º do Código Penal.

É o relatório. Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que “
QUE FOMOS ACIONADOS VIA COPOM ONDE FOI NOS NARRADO O SEGUINTE: UM CASAL FOI ATÉ A DISTRIBUIDORA TANCERVA, ONDE A MULHER AO ENTRAR NA REFERIDA DISTRIBUIDORA PEDIU QUE A ATENDENTE LIGASSE PARA A PM POIS ESTAVA SENDO AMEAÇADA E PEDIA SOCORRO. QUE PRONTAMENTE DESLOCAMOS
AO LOCAL
PORÉM O CASAL JÁ HAVIA SAÍDO DO LOCAL ONDE LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR OS MESMOS NO ESTACIONAMENTO DO BIG MASTER DA AVENIDA BRASIL. A VÍTIMA NARRA QUE QUER IR EMBORA POIS TEM SIDO AGREDIDA CONSTANTEMENTE, QUE NA DATA DE ONTEM O SUSPEITO QUEBROU SEU APARELHO CELULAR E QUE NA DATA DE HOJE FOI AMEAÇADA POR ELE. QUE REALIZAMOS A PRISÃO DO SUSPEITO REALIZANDO SEU ALGEMANENTO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS SENDO AS PARTES ENTREGUES AO CISC. A VÍTIMA NARRA QUE POSSUI ESCORIAÇÕES EM SEU PESCOÇO ENQUANTO O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESOES CORPORAIS APARENTES.” (sic).

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o custodiado declarou que:
“(...)QUE convive com
Lucivania
Julia Motta, há dois anos, e dessa união tiveram uma filha de quatro meses; QUE nesta data o interrogado acabou gritando com
Lucivania
, porque foi presa na operação lei seca na data de ontem
a
noite, a qual passou a noite na delegacia; QUE quando
Lucivania
chegou em casa o interrogado nervoso acabou gritando com a mesma, sem saber o motivo dela ter passado a noite fora de casa; QUE quando
Lucivania
explicou o motivo de ter passado a noite fora de casa, o interrogado entendeu e pediu desculpas a mesma, e a convidou para irem tomar banho de piscina; QUE passaram no caminho na
Tancerva
para comprar cigarro e bebida, e seguiram para o supermercado Big Master da Av. Brasil; QUE no estacionamento da av. Brasil, o interrogado foi detido e trazido para a delegacia; QUE nega que tenha agredido verbalmente e física contra
Lucivania
; QUE em momento algum a xingou o a agrediu fisicamente; QUE nega tais acusações; QUE já tiveram discussões, porém o interrogado nunca a agrediu, bem como nunca manteve em
carcere
; QUE quando o interrogado ingere bebida
alcoolica
, o mesmo acaba dormindo, negando que fica agressivo, bem como nega qualquer tipo de agressão quando está embriagado.” (sic).

A vítima LUCIVANIA JULIA MOTTA colhidas
as suas declarações por vídeo, em síntese, relatou
em sede policial que:
“QUE estão juntos a quase três anos, tem uma filha em comum, que já foi agredida em outras ocasiões, que desde ontem
a
noite ele bebeu muito, apertou meu braço forte e me deu um tapa, me trancou no quarto para não sair e proferiu xingamentos.
Mandou eu
ir embora de casa, quando comecei a arrumar as suas coisas ele começou a xingar, me jogou na cama com força e falou que não iria mais. A chamou de vagabunda, de puta. Que já quis ir embora
antes
mas ele nunca deixou, que tem muito medo dele, que ele falou que se eu chamasse a polícia
pra
ele, ele me encontrava nem que fosse no inferno para me matar, tem medo dele ir atrás, sabe que ele tem coragem para cumprir a ameaça. Que nessa ocasião conseguiu ajuda porque agradou um pouco ele para conseguir sair em público e entrar na distribuidora, foi quando pediu ajuda para a mulher do caixa, para que chamasse a polícia, quando ele percebeu que estava conversando com a mulher, gritou para que saísse lá fora pararam perto do mercado para comprar um negócio, quando a polícia chegou. Que já comprou passagem
pra
ir embora (...)

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302,
inciso II
, do Código de Processo Penal (
considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal
).

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum
libertatis
” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo crime do
art. 147 e art. 129 §9º, ambos do Código Penal
, de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do crime está comprovada por meio de:
boletim de ocorrência n. 2024.371891 e laudo preliminar de lesão corporal.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos
termos de depoimento dos policiais que participaram da diligência e declarações da vítima, no sentido de que o custodiado ameaçou e agrediu a vítima.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum
libertatis
”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, há evidente risco a ordem pública, especialmente para garantir a integridade física e psicológica da vítima, que em suas declarações afirmou ter muito medo do custodiado, em razão das ameaças contra sua vida, caso acionasse a polícia.

Além disso, em consulta ao sistema SEC, observo que o custodiado possui em sua ficha de antecedentes dois procedimentos de medida protetiva 1000354-46.2023.8.11.0090 e 1022496-75.2023.8.11.0015 e um inquérito policial 1000383-96.2023.8.11.0090.

Da medida protetiva disponível para acesso junto ao
pje
1022496-75.2023.811.0055 e do inquérito policial 1000383-96.2023.8.11.0090 observa-se que se apura crime de violência doméstica contra a mesma vítima do presente procedimento, situação que demonstra a conduta recalcitrante do custodiado no cometimento de delitos desta natureza e a própria escalada no ciclo violento.

Nesta senda, o risco de reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
RAIMUNDO NONATO AMORIM CIRQUEIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...].
Destaques no original

Depreende-se,
do édito judicial acima parcialmente transcrito,
que a decisão do juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante do paciente Raimundo Nonato Amorim Cirqueira em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada e respaldada nos requisitos previstos nos
art
s
.
312 e
313 do Código de Processo Penal, uma vez que a
prisão preventiva foi decretada para resguardar a
garantia da ordem pública
e proteger a integridade física e psicológica da vítima, evidenciando-se, de forma concreta, o risco de reiteração criminosa, considerando o histórico de violência doméstica e familiar protagonizado pelo paciente.

Isso porque, a
prisão preventiva foi decretada para resguardar a
garantia da ordem pública
e proteger a integridade física e psicológica da vítima, evidenciando-se, de forma concreta, o risco de reiteração criminosa, considerando o histórico de violência
doméstica e famili
ar protagonizado pelo paciente.

E estas últimas afirmações têm razão de ser
,
posto que se
constata

dos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça que é a terceira vez que o paciente é preso por conta da prática de ameaças de morte e lesões corporais contra sua companheira no âmbito doméstico e familiar, a saber:
AuPrFl
1000355-31.2023.8.11.0090 em
08.07.2023
;
AuPrFl
1022506-22.2023.8.11.0015 em
03.09.2023
e
AuPrFl
1015426-47.2024.8.11.0055 em
07.12.2024
, demostra
ndo

que o
ciclo
da violência
perdura por
algum tempo
e o Poder Judiciário precisa ser enérgico para interrompê-lo e evitar que as ameaças se concretizem.

A respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe
. O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
. Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.
(ARTIGO. Violência e o Pacto do Silêncio. Disponível em: http://www.mbdias.com.br
)
Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, está fundamentada dado que sendo o paciente contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações ofensivas ao ordenamento jurídico positivado como também para desestimular condutas delitivas.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim, com relação à prisão preventiva do paciente, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime;
b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente for necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a renitência delitiva do paciente revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, e a sua contumácia delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outra vertente,
o impetrante sustenta
que o paciente necessita de tratamento adequado e não de encarceramento, posto que faz uso excessivo de álcool e que a prisão preventiva não solucionará a “
problemática em sua origem
”,
pois
se trata de uma patologia classificada como CID10 F10.9 (alcoolismo).
Todavia, conquanto seja cediço que
a dependência de álcool
é
reconhecida como um problema de saúde que demanda tratamento,
além do paciente não ter comprovado tal condição, a referida
circunstância, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, principalmente diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente.

E tal afirmativa se impõe porque a dependência química ou alcoólica não pode servir como justificativa ou excludente para a prática de atos de violência, tampouco para afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Pena.

Ademais, a
violência doméstica e familiar contra a mulher é uma questão de alta relevância social e jurídica, que exige medidas firmes para garantir a integridade das vítimas e prevenir a reiteração de condutas lesivas. No presente caso, os relatos da vítima apontam para uma escalada no ciclo de violência, com agressões físicas e ameaças de morte, circunstâncias que impõem a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e proteger a vítima de novos ataques.

Com relação à tese segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição da pena ou vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, muito menos viola o princípio constitucional
da presunção de não culpabilidade.

De outro viés, não
obstante a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao publicar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, assim
redigido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Raimundo Nonato Amorim Cirqueira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025